Tribunal: TJBA
Processo: 8122742-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122742-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL LIMA SILVA

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, CARINA REIS FERREIRA, WEIDE GOMES OLIVEIRA

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
55081649791 registrado(a) civilmente como MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LICITUDE. VENDA CASADA DE SEGURO. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor pleiteia a revisão da taxa de juros, o afastamento da capitalização mensal, o reconhecimento de venda casada de seguro e a restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva em relação à média de mercado; (ii) estabelecer a licitude da capitalização mensal de juros; (iii) determinar se a contratação de seguro vinculada ao financiamento configura venda casada e enseja restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se o interesse de agir independentemente de prévia tentativa administrativa, pois o acesso à justiça não se condiciona ao exaurimento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas em contratos bancários.

5. Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado do Bacen, sendo legítima sua limitação em situações excepcionais.

6. Verifica-se abusividade na taxa contratada (2,08% a.m.) em comparação à média de mercado (1,91% a.m.), configurando vantagem excessiva ao fornecedor.

7. Admite-se a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada e evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

8. Reconhece-se a venda casada na imposição de seguro vinculado ao financiamento, diante da ausência de liberdade de escolha do consumidor, em violação ao art. 39, I, do CDC e ao Tema 972 do STJ.

9. Declara-se nula a contratação do seguro e determina-se a exclusão de seu valor do saldo devedor.

10. Determina-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, independentemente de prova de má-fé, diante da violação à boa-fé objetiva e ausência de engano justificável.

11. Impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais em razão da reforma da sentença e do acolhimento substancial dos pedidos do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão da taxa de juros remuneratórios é admissível quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado do Bacen. 2. A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada e evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro como condição para concessão de financiamento, ensejando sua nulidade. 4. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados independe de comprovação de má-fé do fornecedor, salvo engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, V, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.737.428/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.03.2019.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de apelação cível n° 8122742-33.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
RAFAEL LIMA SILVA

e, como apelado,
PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM

os desembargadores membros da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° Grau - Relatora